Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701834-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CAMMAROTA AGUIAR Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Isabel Cristina de Oliveira Cammarota Aguiar, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ré, ora agravante, autorize a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária, sob pena de multa diária (ID no 13930458, págs. 1-9). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a requerente apresenta prescrição médica com o tratamento recomendado para o seu caso (ID. 51929414), bem como a negativa do plano de saúde (ID 51929416) e a sua condição de beneficiária (ID 521118969). Especificamente quanto a necessidade da realização do procedimento, o médico que assiste a autora afirmou que: “Paciente submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade há 2 anos apresentou perda ponderal de 40kg e já recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Queixa-se de intensa flacidez e ptose que vem gerando desconforto psicossocial a paciente, além de dermatofitose em sulco mamário recorrente, associado a odor desagradável. No procedimento, devido à intensa flacidez, necessitará de inclusão de prótese mamária. Solicito procedimentos: 30602262X 2 Reconstrução de mama com prótese e/ou expansor. Necessário ou uso de OPME: 2 próteses mamárias redondas (polytech com poliuretano ou similares) 01 molde mamário [...] Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de tratamento adequado afeta consideravelmente a saúde e bem-estar da requerente, conforme relatório médico, especialmente diante da queixa da autora de dermatofitose, que é uma doença causada por fungos nas dobras de pele em excesso. Além disso, a cirurgia já está marcada para o dia 16/12/2019, próxima segunda-feira. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial,porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora (plástica) RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA C/ PRÓTESE – 30602262 X 2 (CÓDIGO DA TABELA TUSS) OPME: 2 PRÓTESES MAMÁRIAS REDONDAS (POLYTECH COM PLIURETANO OU SIMILARES) 01 MOLDE MAMÁRIO, a ser realizada no dia 16/12/2019, no ICL – Instituto de Cirurgia do Lago. Concedo-lhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicar a respectiva autorização à autora, bem como ao médico-hospital indicados pela parte autora (Dr. ADRIANO E. BORGES, CRM/DF 16513 e Instituto de Cirurgia do Lago – ICL) – ID. 51929414, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Em suas razões, a agravante, em suma, argumenta que não está obrigada a autorizar todo e qualquer procedimento solicitado por seus usuários mediante a apresentação de relatório médico, ainda mais quando inexiste cobertura contratual, tampouco há urgência/emergência que justifique a tutela provisória de urgência. Destaca que deve ser preservada a figura da autorização prévia, cuja finalidade é avaliar o cumprimento das diretrizes exigidas pela ANS, sendo que as dúvidas e divergências são dirimidas por uma junta médica. Relata que cumpriu a determinação judicial e emitiu autorização para o procedimento cirúrgico, o que deve ser suficiente para afastar eventual incidência de multa, cujo valor também é questionado, sob o argumento de que seria desproporcional, considerando que eventual descumprimento poderia ser financeiramente mais vantajoso à agravada. Narra que o caso da agravada não se enquadra na cobertura prevista pela ANS para a abordagem de procedimento estético mamário, pois somente seria permitido àqueles decorrentes de traumas ou tumores. Destaca que a ANS revisa periodicamente o rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde (RN 428), mas a cirurgia pleiteada pela agravada não estaria coberta por essa previsão, além de ser qualificada como eletiva/estética. Esclarece que as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e expansores somente terão cobertura obrigatória quando se tratar de pacientes com diagnóstico de câncer de mama; que tenha probabilidade de desenvolvê-lo de acordo com exame genético ou com lesões traumáticas e tumores em geral que tenham causado mutilação mamária. Reitera que o quadro clínico da agravada não se enquadraria naqueles previstos no Anexo I da Resolução Normativa 428/ANS, motivo pela qual não poderia ser compelida a autorizar a realização da cirurgia corretiva de lipodistrofia mamária decorrente de procedimento prévio de obesidade mórbida, nos moldes pleiteados na petição inicial. Desse modo, pugna pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Na origem, a agravada comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e submeteu-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. O procedimento foi realizado com sucesso, o que ensejou a perda rápida de peso (40kg) e, consequentemente, acarretou excesso de pele. No relatório datado de 13/9/2019 (ID no 51929414), o médico que a acompanha destacou: “Paciente submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade há 2 anos apresentou perda ponderal de 40kg e já recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia mamária. Queixa-se de intensa flacidez e ptose que vem gerando desconforto psicossocial a paciente, além de dermatofitose em sulco mamário recorrente, associado a odor desagradável. No procedimento, devido à intensa flacidez, necessitará de inclusão de prótese mamária. Solicito procedimentos: 30602262X 2 Reconstrução de mama com prótese e/ou expansor. Necessário ou uso de OPME: 2 próteses mamárias redondas (polytech com poliuretano ou similares) 01 molde mamário [...]”. [grifado na transcrição] Já a declaração de ID no 13930458, esclarece que a agravada “[...] encontra-se com peso estável e em bom estado de saúde. Apta à realização das cirurgias plásticas que se fizerem necessárias.” É certo que o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). Como consequência, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que o rol constante na referida resolução deve ser considerado exemplificativo, o qual não serve como parâmetro para a operadora/seguradora autorizar ou negar cobertura. A propósito do tema, confiro precedente do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” [grifado na transcrição]. Soma-se a isso o fato de que o tratamento da moléstia-base coberto pelo plano/seguro de saúde compete prioritariamente ao médico especialista da área, que acompanha a paciente. A agravante argumenta que o procedimento solicitado constitui cirurgia eletiva/estética, contudo, os médicos esclareceram, por meio de relatórios, que a cirurgia reparadora é necessária ao restabelecimento do estado de saúde da agravada, como consequência do tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. No mesmo sentido, confiro a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, depreende-se que se trata de uma continuidade do tratamento decorrente do quadro de obesidade mórbida anterior da agravada, não configurando procedimento meramente estético ou eletivo, mas sim complementar à cirurgia bariátrica, sob risco de que a paciente continue padecendo dos problemas remanescentes, tais como o excesso de tecido epitelial mamário, dermatofitose em sulco mamário recorrente, associada a odor desagradável, dentre outros, Quanto ao valor da multa fixada, a discussão fica prejudicada uma vez que a própria agravante declarou que cumpriu a determinação judicial no tempo determinado. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro